Tribunal: TJDFT
Processo: 0756631-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756631-39.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PAULO RODRIGO DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Pena. Agravante. Bis in idem. Gratuidade de justiça. 1 - A incidência da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, caracteriza bis in idem. O contexto de violência doméstica já integra o tipo penal do art. 129, § 9o, do CP. 2 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 3 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a incidência da agravante do referido dispositivo em crimes de violência doméstica. Aduz que não se pode permitir qualquer tipo de esvaziamento do conteúdo de proteção proposto pela Lei 11.340/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010